Tribunal: TJDFT
Processo: 0740223-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em procedimento de liquidação de sentença coletiva ajuizado na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, declinou, de ofício, da competência para uma das varas cíveis do local da celebração do contrato, ao fundamento de que a escolha do foro pelo demandante, domiciliado em Estado diverso, configuraria indevida escolha aleatória de foro. A demanda versa sobre índices de correção monetária aplicáveis a cédulas de crédito rural, sendo réu o Banco do Brasil, cuja sede se encontra em Brasília.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência territorial, por ser relativa, pode ser declinada de ofício pelo juízo de origem; (ii) estabelecer se o ajuizamento da ação na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF configura escolha aleatória de foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial possui natureza relativa, conforme previsão do art. 53, inciso III, alínea "b", do CPC, e, de acordo com a Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser declinada de ofício.
4. O art. 63, § 5o, do CPC, com a redação incluída pela Lei no 14.879/2024, autoriza a declinação de competência de ofício em casos de escolha aleatória de foro sem vínculo com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio jurídico. Contudo, tal dispositivo não se aplica ao caso em exame, uma vez que o Banco do Brasil, réu, possui sede em Brasília, o que confere legitimidade à escolha do foro pela parte autora.
5. O ajuizamento da liquidação de sentença no foro da sede da pessoa jurídica demandada (art. 53, III, "a", do CPC) não configura escolha aleatória, sendo também permitido pela concorrência entre o foro da sede do réu (art. 46, caput, do CPC) e o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal onde foi celebrado o contrato (art. 53, III, "b", do CPC).
6. A ausência de alegação de incompetência territorial pela parte ré, na forma do art. 65 do CPC, confirma a inexistência de irregularidade processual no ajuizamento da demanda no foro escolhido.
7. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reforçam que, em hipóteses como a presente, o foro da sede do réu é válido e afasta o caráter aleatório da escolha (REsp 2154194, Rel. Min. Marco Buzzi; REsp 2146495, Rel. Min. Raul Araújo; entre outros).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, caput; 53, III, "a" e "b"; 63, § 5o; 65; 489, § 1o, VI; 926. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 33; REsp 2154194, Rel. Min. Marco Buzzi; REsp 2146495, Rel. Min. Raul Araújo; REsp 2.092.379, Rel. Min. Marco Buzzi; AREsp 2.312.077, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira